Tribunal: TJMT
Processo: 1016003-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS JUDICIAIS. SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda. contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, considerando a paralisação processual superior a cinco anos;
(ii) se houve nulidade da citação por edital, diante da suposta ausência de esgotamento das diligências para citação pessoal do devedor.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 174 do CTN, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente no impulsionamento do feito. Na hipótese, restou demonstrado que a demora na citação decorreu de falhas do serviço judiciário, e não de desídia do credor, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.
4. O exequente adotou todas as medidas necessárias à citação do devedor, não sendo razoável imputar-lhe a paralisação processual verificada em razão da morosidade do Poder Judiciário.
5. Quanto à alegação de nulidade da citação por edital, verifica-se que a matéria não foi analisada pelo juízo de origem, sendo necessário seu exame prévio sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre de falha do serviço judiciário, conforme Súmula 106 do STJ. 2. A alegação de nulidade da citação por edital deve ser previamente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016003-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 96.585.765/0004-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS JUDICIAIS. SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda. contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, considerando a paralisação processual superior a cinco anos;

(ii) se houve nulidade da citação por edital, diante da suposta ausência de esgotamento das diligências para citação pessoal do devedor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 174 do CTN, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente no impulsionamento do feito. Na hipótese, restou demonstrado que a demora na citação decorreu de falhas do serviço judiciário, e não de desídia do credor, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

4. O exequente adotou todas as medidas necessárias à citação do devedor, não sendo razoável imputar-lhe a paralisação processual verificada em razão da morosidade do Poder Judiciário.

5. Quanto à alegação de nulidade da citação por edital, verifica-se que a matéria não foi analisada pelo juízo de origem, sendo necessário seu exame prévio sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre de falha do serviço judiciário, conforme Súmula 106 do STJ. 2. A alegação de nulidade da citação por edital deve ser previamente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OIL PETRO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0028367-79.2010.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, afastando as alegações de prescrição intercorrente e de nulidade da citação por edital.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que o processo executivo está atingido pela prescrição intercorrente, uma vez que não houve movimentação processual efetiva por mais de quatorze anos.

Argumenta que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1340553/RS), é de que o prazo prescricional intercorrente se inicia automaticamente após o decurso de um ano de suspensão do processo, conforme previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80).

Alega que, no caso em questão, o Estado de Mato Grosso teve ciência da inexistência de bens penhoráveis e da não localização do devedor, o que teria dado início ao prazo prescricional.

Além disso, a agravante aponta a nulidade da citação por edital, sustentando que essa modalidade somente é admissível após o esgotamento das diligências ordinárias para a localização do devedor, o que, segundo ela, não ocorreu nos autos.

Alega, ainda, que, após o insucesso da tentativa de citação via correios, não houve qualquer tentativa de citação por oficial de justiça, contrariando o artigo 256 do Código de Processo Civil (CPC) e o entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ, que exige o esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal antes de se proceder à citação por edital.

Em vista disso, a agravante formula os seguintes pedidos:

a) Concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que a execução fiscal seja suspensa até o julgamento definitivo do recurso, a fim de evitar constrições indevidas no patrimônio da empresa e de seus sócios, especialmente diante da possível prescrição do crédito tributário em discussão;

b) Provimento integral do agravo, para reformar a decisão recorrida e declarar extinta a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN);

c) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a prescrição, o reconhecimento da nulidade da citação por edital, em razão do não esgotamento das tentativas de citação pessoal, em desrespeito ao artigo 256 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 219591684).

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme consta no Id. 234794691.

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção no feito (Id. 236324667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da execução fiscal no 0028367-79.2010.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente.

A decisão foi mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração.

A decisão agravada foi assim redigida:

"A prescrição intercorrente não merece ser reconhecida, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, pois, compulsando os autos, observa-se que houve paralisação por mais de 5 anos, contudo, sem culpa do excipiente.

Isso se dá em razão de que, embora tenha sido determinada a citação em 19 de fevereiro de 2014 (Id. 29946869), esta somente foi cumprida por edital em 19 de abril de 2017 (Id. 29946876).

Assim, insta salientar que o fato de a citação não ter sido efetivada não configura a prescrição quinquenal, conforme a Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora na realização do ato citatório decorreu de responsabilidade da máquina judiciária.

Ademais, desprezível é o lapso temporal após a sentença, eis que foi apresentado recurso de apelação nos autos, o que justifica a demora no regular prosseguimento do ato citatório.

[...]

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, visto que não houve prescrição intercorrente, por culpa da máquina judiciária".

(Id. 136350292 – processo de origem)

A controvérsia posta nos autos restringe-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 15/09/2010 visando ao recebimento de crédito tributário, materializado na CDA no 20107374, no valor de R$ 114.565.836,06 (cento e quatorze milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos), decorrente de ausência de registros fiscais das operações de saída e da não comprovação de internamento na Zona Franca.

Ressalta-se que a CDA foi retificada em 11/06/2024, em cumprimento ao Decreto no 762, utilizando-se a taxa SELIC, atualizando o crédito para R$ 77.803.221,77 (setenta e sete milhões, oitocentos e três mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos) (Id. 158590806 – p. 1 – processo de origem).

Analisando o presente caso, tem-se que a prescrição intercorrente não deve ser reconhecida, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional, uma vez que, embora se constate nos autos a paralisação do feito por período superior a cinco anos, não se verifica culpa atribuível ao excipiente. Veja-se os marcos no processo de origem:

a)

Em 17/11/2011 – despacho inicial (Id. 29946865 – p.1);

b)

Em 01/10/2012 – o Estado manifestou requerendo o cumprimento do despacho com urgência (Id. 29946866 – p.2/3);

c)

Em 06/09/2013 foram expedidas as cartas de citações (Id. 29946867 – p. 2/4 e 29946868 – p.1/2);

d)

Em 24/09/2013 Roberto (Id. 29946869 – p.1), em 26/09/2013 Laura (Id. 29946869 – p.4) foram citados.

e)

Em 26/08/2013 e 25/09/2013 (Id. 29946869 – p. 2/3), restaram infrutíferas as citações de Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda. e Rubens Aparecido Gimenez;

f)

Em 07/02/2014 foi juntada certidão da secretária para impulsionar os autos para expedição de edital de citação dos executados Oil e Rubens (Id. 29946869 – p.5);

g)

Em 26/02/2014 o edital foi publicado (Id. 29946870 – p.4);

h)

Em 25/10/2016 o Estado no intuito de evitar futuras nulidades, requereu nova citação dos executados Oil e Rubens, e em caso de ser infrutífera que seja convalidado os editais de citações (Id. 29946872 – p.3);

i)

Em 03/03/2017 houve um despacho determinando que fosse certificado a publicação do edital (Id. 29946875 – p.1);

j)

Em 19/04/2017 ocorreu nova publicação de edital (Id. 29946876 – p .2).

Pois bem.

Entendo que não assiste razão à tese de prescrição intercorrente arguida pela agravante.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Nesse contexto, da detida análise do caderno processual, é possível atestar que o processo não suportou qualquer paralisação por inércia do credor, que, aliás, realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora na citação dos devedores não lhe pode ser atribuída.

É fundamental destacar que, desde o despacho inicial até a expedição das cartas de citação, transcorreram quase dois anos até a apreciação pelo Juízo. Além disso, houve um equívoco judicial ao determinar a citação por edital, sem que houvesse solicitação do credor, o que resultou em sucessivos erros processuais. Somente após essas falhas foi realizada uma nova publicação do edital. Assim, entre a citação infrutífera dos executados Oil e Rubens e a efetiva republicação do edital, decorreram quase quatro anos.

Portanto, ainda que tenha decorrido prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição do título, por demora na citação, incabível a aplicação do instituto na medida em que eventual paralisação do processo executivo não pode ser atribuída a desídia por parte do exequente, mas unicamente ao Poder Judiciário.

Desse modo, não há como reconhecer a prescrição, uma vez que a parte interessada respondeu aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, ao passo que a demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível a falha do serviço judiciário.

Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que o retardamento da citação decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, a demora na análise dos pedidos do exequente.

Tais circunstâncias, portanto, afastam o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim, é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

Nesse sentido o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106 do STJ). (N.U 0002736-62.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Logo, considerando que eventual demora na prestação jurisdicional somente poderia ser atribuível aos mecanismos da justiça, não há como reconhecer a prescrição.

No que tange à nulidade da citação, observa-se que o juízo de origem não se manifestou sobre a alegação, razão pela qual essa questão prejudicial de mérito deve, primeiramente, ser apreciada pelo juízo
a quo
. Caso contrário, haveria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, a devolutividade do recurso está restrita ao que foi decidido pelo juízo
a quo
, impedindo a apreciação direta da matéria por este Tribunal sem a devida análise na instância inferior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda. mantendo inalterada a decisão recorrida.

Deixo de majorar os honorários pois não houve condenação em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025